Tribunal: TJMT
Processo: 1018132-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018132-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILTON DUARTE GABRIEL - CPF: 265.858.981-68 (APELANTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDILENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 991.905.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adailton Duarte Gabriel
, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13° do Código Penal, com as implicações da Lei n°.11.340/2006, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais,
a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 154716825).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 158106176).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste: a) em não ter sido admitida a tese de absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, é cediço que a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de violência doméstica e familiar. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar as agressões físicas.

Narra à denúncia que no dia dos fatos, o casal estava na residência
, local onde funcionava como uma distribuidora, quando em determinado momento o acusado teve uma crise de ciúmes agredindo a vítima com um empurrão. Em m
omento posterior, a vítima foi se deitar e adormeceu, ocasião em que o acusado visualizou a vítima dormindo, despejou água gelada e, na sequência tentou enforcá-la dizendo que iria matá-la, jogando-a ao chão violentamente.

A vítima também foi ouvida em juízo, durante a audiência de instrução, oportunidade na qual informou que no dia dos fatos se desentendeu com o acusado que teve uma crise de ciúmes motivada pelo fato de um vizinho ter levado um espetinho para ela, informa que já foi ameaçada e agredida pelo apelante em outras oportunidades e que, atualmente, sente medo quando ele ingere bebida alcoólica, (Id. 154716784).

Conforme se extrai do depoimento do policial

militar
Marcelo Gonçalves Júnior

em juízo (Id. 154716784),

narrou que

a sua equipe foi acionada no dia dos fatos para atender uma ocorrência de violência doméstica, informa que ao chegar ao local visualizou a vítima visivelmente machucada motivo pelo qual efetuaram a prisão em flagrante do réu ora apelante.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de lesão corporal.

A materialidade do crime de lesão corporal está suficientemente comprovada através do Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito da vítima no 1.1.02.2021.032246-01, que aponta a presença de: a) Escoriação puntiforme na região geniana direita e 3o quirodáctilodireito; b) Escoriações lineareas no dorso de ambos os pés; c) Equimose linear na região poplítea esquerda; d) Equimose arroxeada no terço médio do antebraço direito.

No tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal, a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro. Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência de múltiplas equimoses e edemas traumáticos por várias partes de seu corpo, como pernas, pés e antebraço.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi –
intenção de ferir”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta
“clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Ainda acerca da matéria, nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO
. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito”.
(TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. 1.1. FALTA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1.2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPERTINÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 589 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9o, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.
1.2. Não cabe o reconhecimento do princípio da Insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, em razão da relevante reprovabilidade da conduta. Inteligência da Súmula 589, do STJ, ipsis litteris: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
(TJ-MT 10015697820208110020 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022) Destaquei

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) Destaquei

Anote-se, ainda que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando à autoria delitiva devidamente comprovada.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto do recurso, verifico a necessidade de alterar de ofício para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), visto que inexiste nexo causal entre a pandemia e a conduta delitiva.

Verifica-se que é inviável a incidência dessa agravante no presente caso, considerando que o Juízo
a quo
aplicou agravante tendo em vista que
”o crime foi cometido em situação onde foi decretada situação de calamidade pública – estado pandêmico causado pelo vírus da COVID-19”
(Id. 154716784).

Assim, não havendo elementos suficientes para se afirmar, com absoluta segurança, que o recorrente tenha se aproveitado da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Sarscov-2 para cometer o crime ou, ainda, que a calamidade tenha interferido na atuação do estado policial na garantia da segurança pública, não há como se reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”.
(STJ – AgRg no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) Destaquei.

Segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, INC. II E VII (DUAS VEZES) C/C. ART. 70, PRIMEIRA PA RTE C/C. ART. 61, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO SARSCOV-2 (ART. 61, II, “J”, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA
– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL REQUESTADA – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECORRIDO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REINCIDÊNCIA, APTO A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC No478.748] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve permanecer afastada a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]” (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019) 2. RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – ATO DE RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADOS EM JUÍZO, BEM COMO, EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS É INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PORQUE INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM O REAJUSTE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a prova não é frágil, estando a condenação amparada em conjunto probatório convincente, robusto e suficiente, no qual restou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria.

Mantido regime inicial fechado, máxime porque o apelante ostenta reincidência ex vi do artigo 33, §2o, “b do CP.
(N.U 1007289-57.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) Destaquei

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado que o recorrente se aproveitou do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 para ofender a integridade física da vítima, deve ser afastada a agravante em comento.

Dessa forma, readéquo as penas do apelante ao patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso.
D
e ofício
, altero para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, readequando a sanção ao patamar de 1 ano de reclusão, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023